Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705961-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRENO LUIZ VIEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, no 0707461-53.2023.8.07.0018 (ID 185892831 dos autos de origem), ajuizada por BRENO LUIZ VIEIRA SANTOS em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: Compulsando os autos, nota-se que as partes se insurgem contra o teor da decisão de ID 170565792, uma vez que os parâmetros nela consignados se revelariam equivocados (ID 184343594 e 185712820). Nesse ponto, colaciona-se abaixo o trecho do Acórdão que destacou o índice a ser aplicado: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. Dessa forma, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal; ao passo que os juros de mora devem observar a caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ, até o dia 08 de dezembro de 2021. Por conseguinte, a partir da vigência da EC n. 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal os com juros e a correção monetária até tal data. Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização dos cálculos conforme o disposto na presente decisão. Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor do IPREV. Em relação à RPV: a) fica o IPREV intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o IPREV a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. A parte agravante narra em suas razões recursais que o credor aplicou índice equivocado no cálculo e aponta excesso no valor de R$ 2.058,56. Defende que o título executivo determinou a observância das teses do STF e STJ. Sustenta que a tese fixada no Tema 905 do STJ determina a observância dos índices conforme previsão na legislação do ente tributante, ou seja, INPC, no período de 14/02/2017, conforme Lei complementar 435/2001 e modulação de efeitos dada pela AIL 2016.00.2.031555-3, até 02/06/2018, quando entrou em vigor a alteração normativa dada pela LC 942/2018, que previu a incidência da SELIC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a expedição do RPV ou o cancelamento, se já expedido, ou, ainda, a suspensão do levantamento dos valores até o julgamento deste recurso. No mérito, postula o provimento do presente agravo para reconhecer que o índice a ser aplicado é o da SELIC desde 02/06/2018, decotar o valor de R$ 2.058,56 e reconhecer o crédito do agravado no valor de R$ 20.620,88 ou a remessa dos autos à contadoria para a verificação do cálculo apresentado. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995 do CPC) ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em consulta aos autos originários, observa-se que o credor juntou a íntegra da ação coletiva autos do processo de no 0704860-45.2021.8.07.0018, na qual se verifica que o Distrito Federal suscitou a mesma tese em sede de apelação do título exequendo (ID 163417843 - Págs. 266/267 – dos autos originários): Nesse quadro, não se pode falar em aplicação da SELIC em momento anterior a 14.02.2017. A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão pertinente aos embargos de declaração manifestados pelo DF nos autos da citada AIL 2016.00.2.031555-37, verbis (voto do Eminente Desembargador Mário Machado, que aderiu à corrente vencedora inaugurada pelos Eminentes Desembargadores Getúlio Moraes Oliveira e Humberto Ulhôa): (...) Portanto, o escopo dos efeitos prospectivos sob enfoque foi justamente o de abarcar todos os tributos apurados antes de 14.02.2017. Em outras palavras, a aplicação da taxa SELIC somente pode ser feita relativamente aos tributos constituídos após a data de 14.02.2017, não podendo, em nenhuma hipótese, incidir sobre aqueles apurados antes daquela data. Por via de conseqüência, também não se pode falar, para fins de repetição/compensação, em aplicação da SELIC no que tange aos valores que foram recolhidos pelos filiados do autor/apelado antes de 14.02.2017. (grifos no original) Quando do julgamento do recurso interposto, a tese foi analisada e rejeitada, nos seguintes termos (ID 163417843 - Págs. 379/380 – dos autos originários): 2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema 810), submetido à sistemática da repercussão geral, definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA – E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/09. (...) Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) Consta, ainda, das informações complementares à ementa: Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. (destaquei) Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. Ou seja, a tese alegada sobre os índices a serem aplicados ao título exequendo foi suscitada e rejeitada quando do julgamento da ação coletiva, autos do processo no 0704860-45.2021.8.07.0018 e integra a coisa julgada material. Ressalte-se que, nos termos do art. 508 do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Nesse passo, há de ser observado o título exequendo que determinou a incidência do INPC entre 25/02/2014 até o início da vigência da EC 113/2021, quando passu a ser aplicada a Taxa SELIC, rejeitando expressamente a tese do ora agravante, de modo que não cabe sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Destaque-se, também, que a única insurgência quanto ao cálculo apresentado pelo credor foi em relação ao índice, inexistindo outro fundamento para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença individual. Ante o exposto, inexistindo probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC), indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital